Tribunal: TJPA
Processo: 0803306-64.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803306-64.2020.8.14.0005

APELANTE: W B AUTO PECAS LTDA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RÉ CITADA POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por W B Auto Peças Ltda. contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada por Banco Bradesco S/A, julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 152.583,51, com correção monetária e juros, além de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. A apelante, representada por curadoria especial em razão de citação por edital, impugna exclusivamente a condenação em honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais quando a parte ré é representada por curadoria especial, em razão de citação ficta, sem resistência voluntária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atuação da curadoria especial constitui garantia do contraditório e da ampla defesa, mas não altera os efeitos jurídicos da sucumbência no processo.

4. A ação de cobrança fundada em inadimplemento contratual possui natureza condenatória, sendo devida a aplicação da regra geral de que a parte vencida arca com os honorários advocatícios.

5. A condenação em honorários decorre do resultado do processo e do princípio da causalidade, independentemente da voluntariedade ou intensidade da resistência da parte ré.

6. A analogia com hipóteses excepcionais de afastamento de honorários não se aplica, pois tais situações envolvem procedimentos de natureza distinta, nos quais a intervenção judicial é necessária independentemente de inadimplemento.

7. A apresentação de contestação por negativa geral pela curadoria especial não torna a atuação processual inexistente, havendo regular formação do contraditório e julgamento de mérito.

8. O acolhimento integral do pedido autoral evidencia a sucumbência da ré, legitimando a condenação em honorários nos termos da legislação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por W B AUTO PECAS LTDA em face da sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, nos autos da ação de cobrança, ajuizada por BANCO BRADESCO SA.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Diante do exposto, resolvido o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida W B AUTO PEÇAS LTDA a pagar para a parte autora BANCO BRADESCO S/A o valor de R$ 152.583,51 (cento e cinquenta e dois mil, quinhentos e oitenta e três reais e cinquenta e um centavos), corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora legais desde a citação.

Ante a sucumbência da parte requerida, condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% do valor atualizado da condenação e custas processuais, conforme art. 85 do Código de Processo Civil, considerando a complexidade, a duração e o valor da causa.”

Em suas razões recursais, a apelante, representada pela Defensoria Pública na condição de curadora especial, não impugna o reconhecimento do débito nem a procedência da pretensão de cobrança, insurgindo-se apenas contra a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Sustenta, em síntese, que a apresentação de contestação pela curadoria especial decorreu de imposição legal, em razão da citação por edital, sem manifestação voluntária da ré e sem resistência material propriamente dita, razão pela qual não seria cabível a imposição da verba honorária com base no princípio da sucumbência. Alega, para tanto, que a hipótese se aproximaria de situações em que a jurisprudência afasta a condenação em honorários quando inexistente oposição efetiva da parte ré.

A parte apelada apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção integral da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso de apelação.

2.

Mérito.

A controvérsia recursal se limita à condenação de honorários sucumbenciais, ao argumento de que, por ter a apelante sido defendida por curadoria especial em razão da citação ficta, não teria oferecido resistência voluntária apta a justificar a imposição dessa verba.

A tese, contudo, não se sustenta.

A atuação da curadoria especial constitui garantia processual mínima assegurada ao réu citado por edital ou em outras situações legalmente previstas. Sua finalidade é resguardar o contraditório e a ampla defesa em cenário no qual a parte demandada não foi localizada ou não pôde exercer diretamente sua defesa. Essa circunstância, porém, não altera a natureza da demanda nem afasta, por si só, os efeitos normais da sucumbência.

No caso concreto, cuida-se de ação de cobrança fundada em inadimplemento contratual. O autor ajuizou a demanda para obter a condenação da ré ao pagamento de dívida oriunda de relação negocial, tendo a sentença reconhecido a procedência integral do pedido com base na prova documental juntada aos autos. Portanto, não se está diante de processo de natureza necessária, em que o pronunciamento judicial é imprescindível apenas para constituir ou formalizar determinada situação jurídica independentemente de resistência substancial da parte adversa. Ao contrário, trata-se de típica ação condenatória, instaurada porque a obrigação, segundo reconhecido na sentença, não foi espontaneamente cumprida.

Esse ponto é decisivo. Em demandas dessa natureza, a regra é simples: a parte vencida responde pelos honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil. A condenação decorre do resultado do processo e da causalidade subjacente à instauração da lide. Se a ação foi proposta para cobrança de débito inadimplido e o pedido foi julgado procedente, a sucumbência da parte ré é consequência jurídica ordinária.

Não procede, assim, a tentativa de equiparar a hipótese dos autos àquelas situações excepcionais em que a jurisprudência, em razão das características muito particulares do procedimento, afasta a verba honorária por ausência de resistência material relevante. Os precedentes invocados pela apelante referem-se a contextos específicos, nos quais a intervenção judicial é necessária à própria obtenção do bem da vida, e não a ações condenatórias comuns baseadas em inadimplemento contratual. Por isso, a analogia não se mostra adequada.

Também não convence a alegação de que a ausência de “voluntariedade” da defesa seria suficiente para excluir a sucumbência. A lei não condiciona a fixação de honorários ao grau de iniciativa subjetiva da parte vencida. O que se observa é o desfecho da demanda. E, aqui, a autora obteve integral acolhimento de sua pretensão, ao passo que a ré foi vencida.

Além disso, ainda que a contestação tenha sido apresentada por negativa geral, em razão da curadoria especial, isso não torna a atuação processual juridicamente inexistente ou irrelevante. Houve regular formação da relação processual, contraditório possível dentro da moldura legal e pronunciamento jurisdicional de mérito após análise dos documentos apresentados. Em outras palavras, não se trata de simples chancela judicial automática, mas de julgamento de procedência em ação de cobrança, com definição clara de vencido e vencedor.

Dessa forma, a sentença não merece reparo no ponto impugnado. A condenação em honorários advocatícios observou a disciplina legal aplicável e está em consonância com a natureza da demanda e com o resultado do julgamento.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na origem de para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/04/2026